Tribunal: TJMT
Processo: 1011481-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011481-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUAN EUZEBIO DEBO ORTH - CPF: 036.487.211-00 (ADVOGADO), MARIA LOUISE JACOBOWSKI DE MORAES - CPF: 040.946.711-10 (AGRAVANTE), LUCAS DALLA VALLE DE MORAES - CPF: 062.542.009-88 (AGRAVANTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (AGRAVADO), JUIZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARA DA SERRA - MT (AGRAVADO), ESPOLIO DE EMERSON DE MORAES - CPF: 706.009.701-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO - VALOR DA CAUSA - TUTELA RECURSAL - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO -
PARCIAL PROVIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no curso de inventário, que: (i) retificou de ofício o valor da causa para R$ 1.390.173,00, com base nos bens inicialmente arrolados; (ii) indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado após a majoração do valor da causa; (iii) indeferiu a expedição de alvará judicial para a transferência do veículo Chevrolet/S10 LTZ ao herdeiro Lucas; e (iv) indeferiu pedido de expedição de alvará referente ao veículo Fiat Strada, placa QCP3314.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a retificação de ofício do valor da causa com base em bens que não mais integram o espólio; (ii) verificar a presença dos requisitos legais para concessão da gratuidade da justiça ao espólio; (iii) estabelecer se estão presentes os pressupostos para a expedição de alvará judicial para transferência do veículo Chevrolet/S10 LTZ ao herdeiro; e (iv) determinar se é cabível a expedição de alvará em relação ao veículo Fiat Strada, que não consta do espólio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O valor da causa no inventário deve refletir a totalidade dos bens que integram o acervo hereditário, ou seja, o monte-mor, nos termos do art. 292, I, do CPC, podendo ser corrigido ao longo da tramitação processual, inclusive de ofício.

4 - A retificação do valor da causa deve observar a realidade patrimonial efetiva do espólio; não se pode incluir bens já alienados com anuência judicial ou quitados por herdeiro específico, o que justifica sua redução para R$ 96.000,00, valor correspondente às cotas sociais remanescentes.

5 - A gratuidade da justiça deve ser requerida oportunamente e pressupõe demonstração inequívoca de necessidade; o pedido formulado apenas após a majoração do valor da causa, aliado à ausência de requerimento anterior mesmo com valor de R$ 100.000,00, autoriza o indeferimento do benefício.

6 - É cabível a expedição de alvará para transferência do veículo Chevrolet/S10 LTZ ao herdeiro que quitou integralmente as obrigações sobre o bem, quando há anuência expressa dos demais herdeiros, inexistência de contenciosidade e ausência de prejuízo ao espólio, não configurando antecipação de partilha.

7 - com relação ao veiculo Fiat Strada, placa QCP3314,não se admite a expedição de alvará referente à bem que não integra o espólio, não consta das primeiras declarações e encontra-se registrado em nome de pessoa jurídica diversa, por ausência de legitimidade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1 - O valor da causa no inventário deve corresponder ao patrimônio efetivamente inventariado, excluídos os bens já alienados com anuência judicial ou quitados por herdeiro específico.

2 - A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração de necessidade e deve ser requerida oportunamente, sendo incabível quando formulada apenas em reação à majoração do valor da causa.

3 - A expedição de alvará judicial para transferência de bem móvel é admissível quando há anuência dos herdeiros, comprovação da quitação do bem por um deles e inexistência de prejuízo ao espólio.

4 - Não se admite a expedição de alvará judicial no inventário para bem não arrolado no espólio nem submetido à jurisdição da causa.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por oposto por
LUCAS DALLA VALLE DE MORAES
e
MARIA LOUISE JACOBOWSKI DE MORAES
contra decisão interlocutória da Ação de inventário no 1010675-51.2023.8.11.0055, da 2a Vara cível de Tangará da Serra-MT, que:

·

Indeferiu o pedido de reconsideração quanto à correção do valor da causa;

·

Negou o diferimento das custas ao final do processo, mantendo a exigência de seu recolhimento parcelado;

·

Indeferiu o pedido de expedição de alvará judicial para cancelamento de gravame sobre o veículo Fiat Strada, placa QCP3314;

·

indeferiu a expedição de alvará judicial para transferência do veículo Chevrolet/S10 LTZ, placa PHJ9532, ao herdeiro Lucas Dalla Valle de Moraes.

Em suas razões recursais (id 279915382), os agravante aduzem a necessidade de reformulação do valor da causa, sustentando que o proveito econômico almejado limita-se às cotas sociais da empresa Indústria e Comércio de Móveis Moraes LTDA, no valor de R$ 96.000,00, tendo em vista que o imóvel já foi dado em pagamento e o automóvel Chevrolet/S10 está onerado por dívida superior ao seu valor de mercado, além de ter sido quitado com recursos pessoais do herdeiro Lucas.

Com tais considerações, requerem o deferimento da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao espólio, ou, alternativamente, o diferimento do pagamento das custas para o momento da partilha.

No mérito, os agravantes sustentam, que o valor da causa deve corresponder apenas ao patrimônio líquido remanescente a ser partilhado, ou seja, apenas as cotas sociais da empresa, avaliadas em R$ 96.000,00. Uma vez que o único imóvel foi objeto de dação em pagamento e o veículo S10 estava vinculado a contrato de alienação fiduciária, cujo saldo devedor era superior ao valor de mercado.

Aduziram que o espólio não possui liquidez suficiente para arcar com as custas processuais e que, além de não haver outros bens a partilhar, a empresa está inativa e sem faturamento.

Afirmam que o que a transferência do veículo S10 para o herdeiro Lucas não representa antecipação da partilha, mas sim operação de dação em pagamento em que o mesmo quitou, com recursos próprios, os débitos que recaíam sobre o bem, com a anuência da coproprietária Maria Louise, requerendo, portanto, o deferimento da expedição de alvará judicial para regularizar a titularidade do automóvel.

Recebido o recurso (id. 280635386), a relatora, desproveu o pedido referente à concessão da justiça gratuita, mas deferiu o parcelamento do preparo recursal em 06 parcelas.

Procuradoria de Justiça manifestou desinteresse pelo recuso. (id. 283116886).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Para a concessão da tutela recursal, impõe-se a demonstração cumulativa dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, consistentes na probabilidade do direito alegado e na existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Com relação ao valor da causa no inventário
, este deve corresponder ao total dos bens que integram o acervo patrimonial a ser partilhado, ou seja, ao denominado monte-mor, conforme dispõe o artigo 292, inciso I, do Código de Processo Civil e o entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

Todavia, referido valor pode ser corrigido ao longo da tramitação processual, inclusive de ofício pelo magistrado, sempre que sobrevierem elementos que justifiquem a atualização ou a retificação do valor inicialmente atribuído.

Com efeito, no caso concreto, o juízo de origem, com fundamento no §3o do artigo 292 do Código de Processo Civil, procedeu à correção de ofício do valor da causa para R$ 1.390.173,00 (um milhão, trezentos e noventa mil, cento e setenta e três reais), quantia correspondente à soma dos seguintes bens inicialmente arrolados no espólio (id. 279915385):

·

Imóvel de matrícula n.o 25.688;

·

Veículo Chevrolet/S10 LTZ, placa PHJ9532;

·

Cotas sociais da empresa Indústria e Comércio de Móveis Moraes LTDA, avaliadas em R$ 96.000,00.

Contudo, a fixação do valor da causa não pode ser feita com base em estimativas superadas, tampouco em bens que já não integram mais o acervo hereditário, por terem sido alienados com anuência judicial ou utilizados para quitação de dívidas do próprio espólio.

No presente caso, observa-se dos autos:

·

O imóvel de matrícula no 25.688, avaliado inicialmente em R$ 539.639,07, foi transferido ao credor SICREDI como dação em pagamento (id. 125486674 – da origem), sendo aceito pelo valor de R$ 1.320.000,00.

·

O automóvel S10 encontrava-se gravado com alienação fiduciária em favor de instituição financeira, com saldo devedor superior ao valor de mercado, tendo sido quitado com recursos próprios do herdeiro Lucas, sem ônus ao espólio. (id. 279915391)

Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES – VALOR DA CAUSA DEVE CORRESPONDER AO VALOR DO PATRIMÔNIO A SER TRANSMITIDO – CUSTAS INICIAIS – ÔNUS DO ESPÓLIO – POSSIBILIDADE DE DIFERIMENTO DO PAGAMENTO PARA O MOMENTO DA PARTILHA – INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 8o DA LEI ESTADUAL No. 7.603/01 – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No inventário, o pedido tem como expressão econômica todo o patrimônio deixado pelo de cujus, consequentemente, o valor da causa deverá ser aquele atribuído ao monte-mor, ou seja, a quantia correspondente aos bens do falecido, ainda que por estimativa, vez que, posteriormente, poderá ser ajustado caso verificada alguma diferença patrimonial.

(...)

(TJMT, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAI 1005984-28.2024.8.11.0000, RELATORA:

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, JULGADO EM 15/05/2024).

Ainda,

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. VALOR DA CAUSA NO INVENTÁRIO.

O valor da causa nos processo de inventário corresponde ao valor do patrimônio a ser transmitido, com a exclusão das dívidas e da meação do cônjuge supérstite. Embargos de declaração acolhidos.
(TJRS, RED 70067079020, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, RELATOR: JORGE LUÍS DALL'AGNOL, JULGADO EM 16/11/2015).

Dessa forma, não é razoável manter-se o valor da causa em R$ 1.390.173,00, valor este correspondente à soma bruta de ativos que não mais compõem o espólio.

Assim, o valor da causa deve ser adequado à realidade patrimonial atual do inventário, limitada ao montante de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais), correspondente ao valor das cotas sociais da empresa Indústria e Comércio de Móveis Moraes LTDA, conforme avaliação constante dos autos.

No tocante ao pleito recursal de concessão da gratuidade da justiça ao espólio
, entendo que este não merece acolhimento, pelos fundamentos que passo a expor.

Inicialmente, é importante esclarecer que na origem os ora agravantes atribuíram a ação o valor de R$ 100.000,00. (id. 122529900 da origem).

O primeiro pedido expresso de justiça gratuita (id.

156448259), somente veio a ser formulado após o juízo de origem, de ofício, majorar o valor da causa para R$ 1.390.173,00, com base nas primeiras declarações apresentadas (id. 125486674 da oprigem).

Ou seja, a postulação da gratuidade ocorreu tardiamente e apenas em reação à elevação do valor da causa promovida pelo juízo.

Em momento anterior, mesmo com o valor da causa já em R$ 100.000,00, os agravantes optaram por não requerer tal benefício, o que evidencia, por presunção lógica, a existência de condições de arcar com os encargos processuais àquela altura.

Importa observar, que com o presente julgamento está sendo determinada a redução do valor da causa para R$ 96.000,00, quantia inferior àquela originalmente atribuída pela própria inventariante.

Tal circunstância reforça a inexistência de necessidade ou proporcionalidade na concessão do benefício.

Dessa forma, ausentes os requisitos legais do art. 98 do CPC, nesse ponto, correta a decisão da origem que indeferiu a justiça gratuita.

Quanto ao indeferimento do alvará para transferência do veículo Chevrolet/S10 LTZ
ao herdeiro Lucas Dalla Valle de Moraes

Analisando os autos, verifico que comprovou-se que:

·

O veículo encontrava-se gravado com alienação fiduciária;

·

O herdeiro quitou integralmente, com recursos próprios, as obrigações tributárias e contratuais que recaíam sobre o bem;

·

Houve anuência expressa da coproprietária e também herdeira, Maria Louise Jacobowski de Moraes, com a transferência.

Esclareço que não se trata de antecipação de partilha, mas de regularização de um bem quitado por herdeiro específico, com renúncia dos demais à sua quota-parte.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO – BEM MÓVEL INVENTARIADO – ALIENAÇÃO À TERCEIRO – UTILIZAÇÃO DO VALOR PARA PAGAMENTOS DE DÍVIDAS DO ESPÓLIO – COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE CONTENCIOSIDADE – ANUÊNCIA DOS HERDEIROS – EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA TRANSFERÊNCIA AO COMPRADOR – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Diante da alienação de bem móvel (veículo) constante do acervo hereditário antes da conclusão do inventário para saldar dívidas do espólio, devidamente comprovadas nos autos, que, inclusive, superam, em muito, o valor do bem alienado, resta demonstrada a probabilidade do direito pleiteado, além do prejuízo suportado pelo espólio pela ausência de regularização da situação já concretizada.

Assim, diante da ausência de contenciosidade quanto a questão, dada a anuência dos herdeiros, bem como da falta de prejuízos ao espólio, há de ser provida a pretensão.
(TJMT, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAI 1007536-96.2022.8.11.0000, RELATORA: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, JULGADO EM 096/09/2022).

Assim, nesse ponto, a decisão da primeira instância deve ser reformada para alterar a expedição do alvará judicial para transferência do veículo.

Por fim
, com relação ao veiculo Fiat Strada, placa QCP3314, como bem observado pelo Juiz da origem, o veiculo não integra o acervo do espólio; Não figura nas primeiras declarações; Não está submetido à jurisdição do inventário; Encontra-se registrado em nome de pessoa jurídica distinta.

Assim, não há legitimidade processual dos agravantes, na qualidade de herdeiros, para requerer a expedição de alvará judicial no bojo da ação de inventário com o objetivo de cancelar gravame do supramencionado veiculo.

Dessa forma, nesse ponto, a decisão ora questionada não merece reforma.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para:

a)

Determinar
a retificação do valor da causa para R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais), correspondente exclusivamente ao valor das cotas sociais remanescentes da empresa Indústria e Comércio de Móveis Moraes LTDA, consideradas como único bem efetivamente inventariado.

b)

Reformar
a decisão agravada no ponto em que indeferiu a expedição de alvará judicial para transferência do veículo Chevrolet/S10 LTZ, placa PHJ9532, autorizando a expedição de alvará para a respectiva transferência ao herdeiro Lucas Dalla Valle de Moraes, CPF no 062.542.009-88, nos termos da concordância expressa da coproprietária e herdeira Maria Louise Jacobowski de Moraes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025